Tribunal: TJSP
Processo: 1003061-38.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DO AUTOR MAIS CRÍVEL E VEROSSÍMIL – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOR – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – CULPA DO RÉU – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II), prevalece a narrativa do autor, mais condizente com o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE – VERSÃO DO AUTOR MAIS CRÍVEL E VEROSSÍMIL – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOR – DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – CULPA DO RÉU – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e II), prevalece a narrativa do autor, mais condizente com o conjunto probatório.
2 – Indenização por danos materiais (danos emergentes) devidamente comprovada pelos elementos de prova.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003061-38.2019.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante MATHEUS
CARLOS DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO CARLOS
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-38.2019.8.26.0145 -Voto no
2
VOTO 29476
APELANTE: MATHEUS CARLOS DE ARRUDA (JG)
APELADO: ANTÔNIO CARLOS GOMES (JG)
COMARCA: CONCHAS
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA
SENTENCIANTE:
DRA.
ELIZABETH
SHALDERS
DE
OLIVEIRA ROXO NIGRO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACIDENTE
DE TRÂNSITO - CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA
DO ACIDENTE - VERSÃO DO AUTOR MAIS CRÍVEL E
VEROSSÍMIL - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO
AUTOR - DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA
OBRIGATÓRIA
-
CULPA
DO
RÉU
-
DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS
1 – À luz da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I e
II), prevalece a narrativa do autor, mais condizente com o
conjunto probatório.
2 – Indenização por danos materiais (danos emergentes)
devidamente comprovada pelos elementos de prova.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 96/97, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação
principal, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade.
O D. Magistrado a quo aferiu as narrativas sobre o acidente de
trânsito envolvendo as partes, dando por insuficientes as provas trazidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-38.2019.8.26.0145 -Voto no
3
autor para sustentar sua narrativa. Portanto, julgou a ação principal improcedente.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 102/109).
Sumariamente, o autor defendeu sua narrativa, afirmando que o réu,
ao ingressar na via pela qual o autor conduzia sua motocicleta, deu causa à
colisão.
Houve contrarrazões (fls. 138/144).
É o relatório.
O recurso merecem provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos materiais)
fundada em acidente de trânsito envolvendo motocicleta do autor e veículo
utilitário do réu. As partes controvertem a dinâmica do acidente, questão
imprescindível para o deslinde das ações.
De início, determino o desentranhamento dos documentos de fls.
110/133, juntados pelo autor intempestivamente, sem justificativa para tanto,
considerando que eles datam de antes das oportunidades que o autor teve para
juntá-los (inicial e réplica; CPC, arts. 434, caput e 435, § único). Portanto,
carecem dos requisitos de admissibilidade para fins de produção de prova.
Litígios envolvendo acidente de trânsito, como no caso, costumam
ser parcamente instruídos, dada a escassez de fontes de prova pela rapidez com
que se sucede a colisão. Frequentemente, os processos se cingem ao confronto
das versões unilaterais dos envolvidos no acidente, sopesadas com as máximas da
experiência e as regras de trânsito em vigor. Com sorte, outras fontes (p. ex.,
transeuntes e policiais) acabam por presenciar o episódio, ou, por motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-38.2019.8.26.0145 -Voto no
4
diversos, são elaboradas análises técnicas (p. ex., prova pericial, croqui, etc.) que
contribuem para sabatinar as versões unilaterais que serviram, como sempre, de
ponto de partida.
Entretanto, neste litígio, consta apenas a mais primitiva das provas:
as versões unilaterais dos envolvidos.
Partindo da análise da narrativa autoral, tenho que ela é mais
verossímil, atendendo ao comando do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Diz que o réu estava na Av. Euclides Maracini quando, iniciando um
cruzamento, interceptou a trajetória do autor, que vinha pela R. Minas Gerais
(fls. 8, ilustração). Corroborando isso, informou que a Av. Euclides possui
emplacamento e sinalização indicando a parada obrigatória antes do ingresso
na R. Minas Gerais, preferencial (fls. 4, 39 e 104), regras inobservadas pelo réu
(CTB, art. 44). Também destaco as fotografias dos veículos, apresentando avarias
em locais condizentes com a dinâmica contada pelo autor (fls. 28/36).
O réu, por sua vez, não constrói uma versão contraposta à do autor,
limitando-se a dizer que o autor estava em alta velocidade (fls. 69/70). Sua
versão, contudo, veio desacompanhada de qualquer substrato probatório, caindo
no vazio (CPC, art. 373, II).
Além desses fatores, é digna de nota a conduta do réu. O réu não
possui carteira de habilitação (fls. 39) e, logo após a colisão, evadiu-se do
local, deixando seu enteado para trás (fls. 37/38), o qual, segundo os relatos
declarados à autoridade policial, teria dito que seu padrasto (réu) estava
embriagado na ocasião. A propósito, o réu já foi condenado criminalmente
por embriaguez no volante e lesão corporal culposa (fls. 75/91, folha de
antecedentes obtida nos autos do inquérito policial de n.
1500703-43.2019.8.26.0145).
Ponderando as versões e os elementos de prova que as sustentam,
concluo seguramente que a versão do autor é a mais digna de credibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-38.2019.8.26.0145 -Voto no
5
assentando, pois, a culpa do réu pelo acidente.
Resta apurar os danos materiais. O autor pede indenização pelos
custos reparatórios do veículo (fls. 2), pelos deslocamentos até o hospital (fls.
2/3), as despesas médicas (fls. 3) e indenização pela depreciação do veículo (fls.
10).
Os gastos com deslocamento, com despesas médicas, e os
orçamentos reparatórios do veículo estão devidamente comprovados pelos
documentos de fls. 18/27. O reembolso, no caso dos dois primeiros, deverá ser
feito com correção monetária desde os respectivos desembolsos. Quanto ao
último, aparentemente não houve pagamento, de modo que a indenização deverá
se cingir ao orçamento de fls. 18 e às taxas de fls. 2, com correção desde o
orçamento (1.11.2019). Ambos serão acrescidos de juros moratórios desde a
citação.
Quanto à desvalorização pelo sinistro, endosso o raciocínio do
autor. O sinistro é um fato que, por si só, desvaloriza o veículo numa futura
venda, regra observável a partir das máximas da experiência
(https://carros.ig.com.br/2018-01-22/desvalorizacao-de-usado.html, acesso em
21.8.2020, às 19h09). Isso é suficiente para vislumbrar o an debeatur, o dano
emergente, legando à fase de liquidação de sentença a definição do quantum
debeatur, que, no caso, é o percentual de desvalorização. Obstar a indenização
por ausência de prova definindo o percentual de desvalorização é incompatível
com a nossa sistemática processualista sincrética, que prevê, justamente para
casos como esse, a possibilidade de quantificar o dano após a fase de
conhecimento.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos recurso, reformando
a r. Sentença para julgar a ação PROCEDENTE, condenando o réu (i) a
indenizar o autor pelos gastos discriminados pelas notas de fls. 20/27 (fls.
512,99), com correção monetária desde os respectivos desembolsos e com juros
moratórios a partir da citação, (ii) a indenizar o autor pelo valor descrito no
orçamento de fls. 18 e na tabela de fls. 2 (R$ 2.815,48), com correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003061-38.2019.8.26.0145 -Voto no
6
desde a data do orçamento (1.11.2019) e com juros moratórios a partir da citação,
(iii) a indenizar o autor pela desvalorização do veículo decorrente do sinistro, em
percentual da tabela FIPE (fls. 19) a ser definido em liquidação de sentença, com
correção monetária desde o acidente e com juros moratórios desde a citação.
Inverto o ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em mil e quinhentos
reais (CPC, art. 85, § 8o), observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora